Tribunal: TCU
Processo: 012.871/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8736/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e" e 183, do RITCU, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, por mais quinze dias, a contar da publicação desta deliberação, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 6294/2021-TCU-Primeira Câmara , e em dar ciência desta deliberação à UFSC, com envio de cópia desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.871/2019-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriana Terezinha Pinheiro (XXX.906.359-XX); Arnoldo Jorge da Silva (XXX.901.209-XX) e Daltro Halla (XXX.630.879-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.